Tribunal: TJES
Processo: 0018401-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018401-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENARIO MARQUES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018401-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENARIO MARQUES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO –– DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NA MÍNIMO LEGAL –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
. Acerca do pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, no caso concreto a as circunstâncias judiciais negativadas agem para permitir exasperação da pena acima do mínimo legal conforme consta na sentença. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018401-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENARIO MARQUES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Incontestes a materialidade e a autoria delitiva, passo à análise do pedido defensivo.

Importante, destacar, os fatos que levaram o apelante a ser condenado:

[...]
Consta do Inquérito Policial em anexo que, o DENUNCIADO, no dia 24 de agosto
de 2016, por volta das 23:00 horas, ao ser abordado por Policiais Militares conduzindo uma motocicleta por uma rua do bairro São Judas Tadeu logo após sua companheira Lucimara Fernandes o denunciar por agressão, se identificou com o nome falsa de EVALDO DE PAULA NUNES e apresentou para comprovar o que alegava o DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO n. 04619012993, onde consta este nome e sua foto, além de outros, que se apurou serem falsos ao serem submetidos a exame pericial, conforme se observa do laudo de fis. 60166.

Segundo ainda se vê dos autos, o DENUNCIADO manteve sua falsa identidade também na Polícia Civil, onde, inclusive, foi qualificado, incialmente com o nome de EVALDO DE PAULA NUNES, sendo sua verdadeira identidade descoberta no correr de seu depoimento devido ao fato de terem sido apreendidos também em sua posse cartões bancários com o nome GENÁRIO MARQUES FERREIRA.

Ao ser descoberta sua falsidade, o DENUNCIADO confessou os atos que lhe são imputados nestes autos e alegou que se identificou com o nome EVALDO e apresentou a Carteira de Habilitação falsa apreendida aos Policiais Militares e depois aos Policiais Civis "porque estava sem carteira nacional de habilitação e Xinha falsificado esse documento". [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este fora condenado
pela prática
do crime descrito no artigo. 304 do Código Penal, fixando a sua pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Requer a defesa do apelante a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a alegação de que as circunstâncias judiciais não foram devidamente fundamentadas para justificar a exasperação da pena inicial.

Dito isto, passo à análise da dosimetria da pena.

Primeiramente vejamos a valoração da pena-base fixada na sentença, combatida no presente recurso:

[...]
O acusado possui três condenações criminais conforme guias anexas, motivo pelo utilizarei duas delas para afastar a pena base do mínimo legal e a outra na segunda fase da dosimetria.

Assim, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, à razão de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.
[...]

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada, ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como em
consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Mediante tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)